Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-31.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000911-31.2021.8.11.9005.
Agravante: Edson José de Oliveira.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de conhecimento n.o 1044477-76.2021.8.11.0001 indeferiu a medida de urgência, na qual o agravante postulava a isenção do imposto de renda, por ser portador de doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
O agravante requer, em sede de liminar, a concessão da isenção do imposto de renda, na forma do artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Pois bem. O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
O agravante manejou reclamação, aduzindo que possui doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não especificada, (CID B24). Tal situação gera, assim, o direito à isenção do imposto de renda, conforme disposição expressa do artigo 6o, da Lei 7.713/88, aplicável aos servidores em atividade.
No caso, apesar da argumentação apresentada pelo agravante, entendo que, a princípio, a decisão agravada deve ser mantida. Como ressaltada na decisão “nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão. Além disso, o deferimento de liminar que implique em condicionar a administração a realizar eventual liberação de recursos como ocorre no caso de modificação de pagamento de direitos funcionais e isenção ou alteração de percentual de retenção de tributos incidentes sobre o subsídio de servidor público não deve ser realizada de forma provisória.”
Ademais, a isenção de imposto de renda prevista no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, se dá, exclusivamente, sobre os proventos de aposentadoria, não alcançando a remuneração do portador de moléstia grave que continua em atividade.
Destarte, verifica-se, prima facie, que a decisão agravada foi proferida de acordo com os requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência exigidos pelo art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido liminar.
Desta feita, INDEFIRO o pleito de liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora